Tribunal: STF
Processo: Rcl 83465
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Maria do Carmo Martins contra decisão proferida pela Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem, nos autos do Processo nº 5008002-77.2023.8.13.0114, que teria desrespeitado as teses dos Temas nºs 6 e 1234 da Repercussão Geral, as quais são referidas nas Súmulas Vinculantes 61 e 60, respectivamente.



    Maria do Carmo Martins relata ser “portadora de Diabetes Mellitus Insulino-dependente (CID E 10.0) e Hipertensão Essencial (Primária) (CID I.10)”, e aduz que não obteve êxito de tratamento com o uso das alternativas terapêuticas disponibilizadas no Sistema Único de Saúde (SUS).



    Afirma que, por meio do processo em referência nesta reclamação, demanda o Estado de Minas Gerais e o Município de Ibirité a lhe fornecerem o medicamento Xigduo 10/1000mg, o qual estaria “registrad[o] na ANVISA e indicad[o] em bula para o tratamento da doença que [lhe] acomete, mas não incorporad[o] na rede pública de saúde”.



    A reclamante defende, a partir desse contexto, a imprescindibilidade do tratamento requerido e a impossibilidade de substituição do Xigduo 10/1000mg por outra medicação; e informa que faz uso do fármaco há dois anos aproximadamente por força de liminar anteriormente concedida nos autos em referência, cuja eficácia teria sido preservada em julgamento de mérito do processo, o qual foi questionado em sede recursal extraordinária, permanecendo sobrestado seu trâmite até a conclusão do julgamento do Tema nº 1.234 da RG.



    Maria do Carmo Martins informa que, após fixação das teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da RG, a autoridade reclamada, em juízo de retratação, deu provimento ao recurso inominado interposto pelo Estado de Minas Gerais e julgou improcedente seu pedido de acesso ao medicamento Xigduo 10/1000mg pelo SUS, ante o não preenchimento dos requisitos exigidos nas teses paradigmas para fornecimento excepcional, por força de decisão judicial, de medicação não incorporado na política pública.



    Defende o cabimento desta reclamação, aduzindo equívoco na concretização dos paradigmas pela autoridade reclamante. No ponto, sustenta que 



    “[o] acórdão impugnado, ao decidir com base nas teses fixadas nos Temas 6 e 1.234 do STF, incorreu em erro substancial ao aplicar tais precedentes sem que houvesse a devida intimação da parte reclamante para que se manifestasse a respeito dos novos requisitos exigidos, em flagrante desrespeito ao princípio do contraditório.



    Além disso, a decisão baseou-se em normas e requisitos impostos por precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal, os quais, à época da propositura da demanda, sequer estavam em vigor. 



    Repita-se: a parte reclamante, à época, fundamentou seu pedido com base no Tema 106 do STJ, cujos requisitos foram devidamente comprovados. 



    Destarte, a aplicação retroativa de novos requisitos, sem a devida intimação, configura não apenas uma "decisão surpresa" ou um descumprimento direto das determinações do próprio Ministro Relator no Tema aplicado, mas também uma grave violação ao devido processo legal.”



    A reclamante argumenta que “a interrupção abrupta do seu tratamento poderá ocasionar consequências severas para a sua saúde”, como “perda irreversível de órgãos ou de funções orgânicas e grave comprometimento da saúde”, e requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada até julgamento definitivo da reclamação. 



    No mérito, pleiteia



    “(i) a cassação da decisão reclamada e determinação para que outra seja proferida em estrita observância aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação vinculante, abrindo-se a possibilidade de dilação probatória para demonstração dos requisitos presentes nos julgados dos temas 6 e 1234 do STF, notadamente a consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NatJus), e (ii) com a confirmação da medida liminar concedida, assegurando o fornecimento contínuo do medicamento à parte reclamante’



    Pugna, por fim, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita.



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 et seq. do CPC, c/c o art. 62 do RI/STF.



    Registro que a jurisprudência do STF admite a mitigação da regra do inc. III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e/ou reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC (v.g. Rcl nº 67657 AgR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe de 10/10/24; Rcl nº 68599 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 18/9/24 e Rcl nº 58665 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 2/7/24).



    Passo à análise da presente reclamação.



    A aplicabilidade do entendimento consubstanciados nas Súmulas Vinculantes nº 60 e 61 aos processos em curso, independentemente da fase em que se encontram, foi afirmada no RE nº 1.366.243 ED, estando a questão assim exemplificada no voto do Ministro Gilmar Mendes, Relator e condutor do acórdão:



    “Em relação ao pedido de modulação dos efeitos sobre os critérios de análise judicial do ato administrativo, aos processos em curso, rememore-se que conforme dispõe o artigo 493 do CPC: 



    ‘Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a requerimento da parte, no momento de proferir a decisão. 



    Parágrafo único. Se constatar de ofício o fato novo, o juiz ouvirá as partes sobre ele antes de decidir’. 



    Além dessa previsão, registre-se o disposto no art. 933 do CPC: 



    ‘Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias. 



    § 1º. Se a constatação ocorrer durante a sessão de julgamento, esse será imediatamente suspenso a fim de que as partes se manifestem especificamente. 



    § 2º. Se a constatação se der em vista dos autos, deverá o juiz que a solicitou encaminhá-los ao relator, que tomará as providências previstas no caput e, em seguida, solicitará a inclusão do feito em pauta para prosseguimento do julgamento, com submissão integral da nova questão aos julgadores’. 



    Ab initio, é de bom alvitre destacar que o tema 106 do STJ já encaminhava as condicionantes que deveriam ser cumpridas pela parte autora, sendo especificadas outras nos acordos firmados nestes autos, as quais, de certo modo, já eram ínsitas à revisão judicial de ato administrativo, por meio de controle de legalidade, apesar de não ser observadas devidamente. Exatamente por conta dessas especificidades, a solução encontrada, no sentido de transformar em verbete sumular serve para conferir caráter cogente para toda a Administração Pública e Poder Judiciário, de sorte que as teses firmadas, à exceção da competência, devem ser aplicadas aos processos em andamento, no exato grau de jurisdição onde se encontravam no dia da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Ademais, não se pode ignorar que o poder geral de cautela é ínsito à atividade jurisdicional, assecuratória de direito ameaçado e que corra perigo de danos irreversíveis. Assim, o artigo 297 do CPC preceitua que ‘O juiz poderá determinar as medidas que considerar adequadas para efetivação da tutela provisória”, cuja efetivação “observará as normas referentes ao cumprimento provisório da sentença, no que couber” (parágrafo único).



    Como visto, no próprio sistema processual, existem soluções para os casos em que há a necessidade de melhor esclarecimento sobre ponto não questionado anteriormente, não configurando tal circunstância hipótese de modulação dos efeitos da decisão, por ausência dos requisitos autorizadores (art. 27 da Lei 9.868/1999). 



    Nestes termos, os novos critérios de análise judicial do ato administrativo definidos na presente repercussão geral (tema 1234) devem ser observados a partir da publicação da ata de julgamento (para os casos pendentes - sem trânsito em julgado na fase de conhecimento), independentemente da fase em que o processo estiver e em qualquer grau de jurisdição, isto é, onde o processo se encontrava à época da publicação da ata de julgamento do mérito (19.9.2024). 



    Exemplificativa e hipoteticamente, caso o processo estivesse no segundo grau de jurisdição (TJ ou TRF), o (a) relator (a) deveria intimar as partes para se manifestar sobre a adequação às teses do presente tema, incluindo questões de fato ou de direito, com a reabertura da possibilidade de discussão, sendo vedada decisão surpresa sem que as partes tenham se manifestado previamente (art. 10 do CPC).” (negrito e sublinhado nossos)



    No caso dos autos, observo que a Turma Recursal de Jurisdição Exclusiva - Belo Horizonte, Betim e Contagem, em juízo de retratação com fundamento nas teses dos Temas nºs 6 e 1.234 da RG, deu provimento ao recurso do Estado de Minas Gerais e julgou improcedente o pedido de Maria do Carmo Martins, cassando decisões anteriores de primeiro e segundo graus que lhe reconheciam o direito ao medicamento Xigduo 10/1000mg pelo SUS, constando do acórdão reclamado as seguintes razões de decidir:



    “III. RAZÕES DE DECIDIR 



    3. Para fornecimento de medicamento não incorporado, são requisitos a demonstração da negativa administrativa, da ilegalidade ou omissão de análise de incorporação pela CONITEC, da imprescindibilidade do tratamento, da inexistência de substituto terapêutico, da eficácia e segurança comprovadas por evidências científicas de alto nível, não bastando somente o relatório médico. 



    4. No caso, não foram preenchidos todos os requisitos estabelecidos nas teses de repercussão geral e nas súmulas vinculantes. 



    5. A decisão anterior da Turma Recursal deve ser reformada para garantir conformidade com os precedentes de repercussão geral.”



    A autoridade reclamada rejeitou os embargos declaratórios opostos para questionar a ausência de oportunidade à parte autora para apresentar razões de fato e de direito para qualificação da demanda em saúde apresentada, consignado que “[a] readequação à tese de repercussão geral não exige nova instrução, conforme art. 1.040, II, do CPC.”



    Nesse contexto, entendo que a instância de origem, ao exercer o juízo de retratação sem oportunizar às partes do processo a discussão do direito à luz das diretrizes paradigmas, somando aos autos questões de fato e de direito que entenderem adequadas para sustentar o interesse defendido, incorreu em equívoco na concretização do paradigma.



    Nesse sentido: Rcl nº 83873, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 2/9/25; Rcl nº 83275, Rel. Min. Cristiano Zanin, DJe de 20/8/25; Rcl nº 82611, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 7/8/25 e Rcl nº 82908, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/8/25. Por pertinente, dessa última decisão destaco ainda o seguinte parágrafo:



    “Ressalto, ainda, que, em consonância com o princípio da colaboração, expressamente consagrado no art. 6º do atual Código de Processo Civil, os Temas 6 e 1234 da repercussão geral estabeleceram exigências a serem observadas não apenas pelas partes do processo, mas também pelo Poder Judiciário, com vistas à efetividade da tutela jurisdicional.”



    Ante o exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão reclamado, devendo a autoridade, antes de proferir nova decisão, proceder com observância do que decidido nos RE nºs 566.471 e 1.366.243 (vinculados, respectivamente, aos Temas nºs 6 e 1234 da RG). Prejudicado o pedido liminar.



    Envie cópia dessa decisão à autoridade reclamada para que junte aos autos do processo em referência, dando ciência do trâmite da presente ação e do teor do julgado à parte beneficiária da decisão ora questionada para, querendo, apresentar recurso no STF, comprovando a data em que foi notificada.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente